Tribunal: CARF
Processo: 19515.000487/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000487/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
QUANTICA INTELIGENCIA M DIRETO SOC SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Em se tratando de auto de obrigações acessórias vinculadas a obrigações
principais, uma vez mantido o lançamento relacionado à exigência do tributo, o
auto de infração em razão de a empresa ter deixado de apresentar documentos
relacionados às contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais deve seguir a mesma sorte.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir documento relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000487/2009-03
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000487/2009-03

Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias – falta de exibição de documento relacionado com as contribuições sociais
previdenciárias ou apresentação de documentos/livros que não atendam as formalidades legais
exigidas, que contenham informação diversa da realidade ou que omitam a informação
verdadeira.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 28):
A Quântica Inteligência em Marketing Direto Sociedade Simples Ltda. foi intimada em
20/10/2008 a apresentar os documentos constantes do termo de início do procedimento
fiscal (TIPF)
Não foram apresentados os recibos de pagamentos dos lançamentos a seguir, sendo
lavrado o auto de infração n°. 37.218.631-9
(...)
Não foram apresentados os instrumentos jurídicos com a instituição de ensino, os
termos de compromisso com os estudantes e os contratos de seguros contra acidentes
pessoais dos estagiários
3 - Conta 1.1.03.008.0001 (lucros dividendos/antecipados)
Dos documentos apresentados verificamos que parte deles não registravam antecipações
de lucros, mas pagamentos a pessoas alheias ao quadro societário. Pagamentos a
estagiários contratados de forma irregular, contribuintes individuais e empregado
no periodo de 01/2004 a 03/2004, existiam segurados a serem informados nas folhas de
pagamentos conforme tabela a seguir. Por não apresentar as folhas de pagamentos de
01/2004 a 03/2004 lavro o presente auto de infração.

Impugnação (e-fl. 237) na qual a autuada, informando a ciência da autuação em
20/02/2009, alega que:
 Presta serviços de marketing, que exige qualificação profissional de seus
sócios, não sendo necessário que possua funcionários com registro em
CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados;
 O trabalho pode ser exercido por estagiários;
 Para a maior parte dos estagiários foram confeccionados contratos de
seguro e contratos de convênio com as instituições de ensino e Centro
Integrado Empresa Escola (CIEE);
 Muitos desses contratos foram perdidos quando de roubo havido na
empresa;
 Os estagiários permaneciam pouco tempo na empresa, impedindo
confecção dos contratos de convênio em tempo hábil;
 Os documentos relativos a estágio foram entregues corretamente;
 A inteligência da empresa consiste das sócia Ana Luiza Iughetti Feres e
Eleonora Koga Sertório, apesar desta não fazer parte do contrato social,
por questões diversas;
 Eleonora assinava pela empresa na ausência de Ana Luiza;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000487/2009-03

 Marcelo Stasi, mencionado pela fiscalização como funcionário da
empresa, era companheiro de Ana Luiza, havendo transferência de
dinheiro da empresa apenas para pagamento de contas pessoais

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 257. Ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. DISPOSITIVO REVOGADO. NÃO
CABIMENTO.
O direito de postular a relevação da multa por infração à legislação previdenciária
deixou de existir com a revogação dos permissivos legais e regulamentares para sua
concessão.

Ciência do acórdão em 18/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 274).

Recurso Voluntário (e-fl. 276) apresentado em 15/06/2010, no qual a autuada
alega, em sede de preliminar, nulidade na ciência do acórdão, recebido por pessoa que não
preposto da empresa. No mérito, reitera as razões da impugnação, acrescentando que um dos
autos lavrados ao término do procedimento fiscal (DEBCAD 37.218.636-0) foi anulado, pela
DRJ, por erro na fundamentação legal, razão pela qual pleiteia a mesma decisão em relação aos
demais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de citação
A recorrente alega nulidade de citação, pois o acórdão, encaminhado via postal,
não foi recebido por preposto da empresa, mas sim por empregada doméstica de sócia da
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000487/2009-03

empresa. Admite que a pessoa que recebeu a correspondência foi contratada para efetuar a
limpeza no imóvel da empresa, porém por meio de contrato feito entre pessoas físicas.
Trata-se de matéria com entendimento consolidado nesse Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 09
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, não há que se falar em nulidade da intimação do acórdão de primeira
instância.

Processo administrativo 19515.000488/2009-40 - Reflexos
A recorrente reivindica que seja adotado ao presente julgamento o mesmo
resultado do processo administrativo 19515.000488/2009-40, no qual o lançamento foi anulado
por erro na fundamentação legal.
No entanto, esse lançamento era relativo a multa por omissão em GFIP de fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Assim, não há influência na análise de mérito do
presente processo.

Mérito
Verifica-se que, conforme relatório fiscal (e-fl. 28), a multa aplicada foi assim
fundamentada:
Concluo que, no período de 01/2004 a 03/2004, existiam segurados a serem informados
nas folhas de pagamentos conforme tabela a seguir. Por não apresentar as folhas de
pagamentos de 01/2004 a 03/2004 lavro o presente auto de infração.

Portanto, depreende-se que a penalidade teve por base a falta de exibição de
documento relacionado com as contribuições sociais previdenciárias.
No período de 01/2004 a 03/2004 foram considerados como empregados, pela
fiscalização, os estagiários da empresa, vez que não foram apresentados documentos – contratos
de seguro e termos de convênio - relativos aos estágios. A funcionária Eleonora Koga Sertório
também foi considerada empregada, pois apesar de ter recebido valor contabilizado como
antecipação de lucros, não fazia parte do quadro social da empresa, constando de documento
coletado como sendo gerente de marketing.
Posto isso, no mérito a recorrente se limita a reproduzir, em sua defesa, as
mesmas alegações apresentadas nos recursos contra os autos de infração lavrados por
descumprimento das obrigações principais (processos administrativos 19515.000484/2009-61,
19515.000485/2009-14, 19515.000486/2009-51). Não contesta a falta de apresentação das folhas
de pagamento no período.
Assim, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se a observância das
decisões proferidas nas demais autuações, em razão da relação de causa e efeito que as vincula: a
penalidade discutida nesse processo depende de que tenha ocorrido fato gerador das
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000487/2009-03

contribuições previdenciárias nas competências 01/2004 a 03/2004. Ou seja, conecta-se ao
enquadramento feito pela fiscalização, considerando os estagiários e a funcionária Eleonora
Koga Sertório como segurados empregados, vez que não há nos autos referência a outros fatos
geradores no período.
Nesse sentido, transcreve-se a ementa da decisão deste Colegiado ao processo
administrativo 19515.000484/2009-61, relativo à exigência das contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos empregados e contribuintes individuais:

ESTÁGIO. TERMOS DE COMPROMISSO. REQUISITO DA LEI 6.494/77.
É requisito essencial para a caracterização de estágio o cumprimento de todas as
obrigações previstas na Lei no 6.494/1977, inclusive a assinatura do termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência
obrigatória da instituição de ensino.

ESTÁGIO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
DEPENDÊNCIA
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos,
programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de
integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural,
científico e de relacionamento humano. Se a atividade fim empresarial é dependente do
trabalho executado por estagiários, resta descaracterizada a relação de estágio, e, em
consequência, incide contribuição previdenciária sobre o valor da remuneração paga.

PAGAMENTOS
A
PESSOA
ALHEIA
AO
QUADRO
SOCIETÁRIO.
PERIODICIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A realização de pagamentos periódicos, por parte da empresa, a pessoa física alheia ao
quadro societário, em contrapartida de serviços prestados, indica existência de vínculo
empregatício, cabendo ao sujeito passivo a prova do contrário.

PRÓ-LABORE. DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO. INCIDÊNCIA
O pagamento pela empresa de despesas pessoais dos sócios caracteriza
remuneração indireta a título de pró-labore que se submete à incidência das
contribuições previdenciárias

Assim, tendo sido mantido o entendimento da autoridade fiscal constatando a
ocorrência de fatos geradores das contribuições no período de 01/2004 a 03/2004, a falta de
apresentação das respectivas folhas de pagamento caracteriza a infração prevista no art. 283, II,
“j”, do Regulamento da Previdência Social – Decreto 3.048/1999, razão pela qual deve ser
também mantida a multa aplicada.

Conclusão

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000487/2009-03

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital